Tribunal: TJPA
Processo: 0002437-49.2013.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002437-49.2013.8.14.0048

APELANTE: MUNICIPIO DE SALINOPOLIS

APELADO: DOMINGOS DA SILVA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0002437-49.2013.8.14.0048

RECORRENTE: MUNICIPIO DE SALINOPOLIS

RECORRIDO: DOMINGOS DA SILVA E SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE. SERVIDOR TEMPORÁRIO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. CONFIGURAÇÃO DE VÍNCULO PRECÁRIO POR PERÍODO SUPERIOR AO PREVISTO EM LEI. RECONHECIMENTO DO DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Salinópolis contra decisão monocrática que deu provimento parcial ao recurso de apelação, reformando a sentença apenas para excluir da condenação o pagamento da verba salarial relativa ao mês de dezembro de 2012, mantendo-a inalterada quanto aos demais aspectos. O agravante sustenta a impossibilidade de emenda da petição inicial que alterou o valor atribuído à causa e a ilegalidade da condenação ao pagamento do décimo terceiro salário ao servidor contratado temporariamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a emenda à petição inicial que alterou o valor da causa configura modificação indevida do pedido após a contestação; e (ii) estabelecer se o agravado, contratado temporariamente, faz jus ao pagamento do décimo terceiro salário, à luz da tese fixada pelo STF no Tema 551 da repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A emenda à petição inicial que apenas detalha os valores originalmente pleiteados não configura alteração indevida do pedido ou da causa de pedir, sendo admissível mesmo após a apresentação da contestação, em observância aos princípios da economia processual e da efetividade processual.

4.

A norma municipal estabelece que as contratações temporárias não podem exceder seis meses, prorrogáveis por igual período, mas o agravado permaneceu em exercício por mais de um ano e nove meses, evidenciando o desvirtuamento da contratação temporária, hipótese em que é devido o pagamento do décimo terceiro salário, conforme entendimento do STF no Tema 551 da repercussão geral.

5.

A argumentação do agravante não afasta os fundamentos da decisão agravada, razão pela qual o recurso deve ser desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A emenda à petição inicial que apenas detalha os valores originalmente pleiteados não representa inovação na demanda nem alteração do pedido, sendo admissível mesmo após a contestação.

2.

O desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão da manutenção do vínculo por período superior ao permitido na legislação municipal, autoriza o pagamento do décimo terceiro salário ao servidor temporário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 329, II; CF/1988, art. 37, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.066.677, Tema 551 da repercussão geral.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e negar provimento ao recurso de Agravo Interno interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 14 de abril 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
, em face da decisão monocrática de minha lavra, por meio da qual dei provimento parcial ao recurso de apelação interposto pelo referido Município, reformando a sentença tão somente para excluir da condenação o pagamento da verba salarial relativa ao mês de dezembro de 2012, mantendo-a inalterada quanto aos demais aspectos.

A decisão monocrática encontra-se registrada no documento ID Num. 23397770 - Págs. 1 a 10.

Nas razões recursais (Num. 23631673), o patrono do recorrente, após relatar os fatos, reitera, em síntese, que houve, no curso do processo originário, indevida alteração do pedido inicial da ação monitória, consubstanciada em emenda à petição inicial que, conforme afirma, modificou substancialmente o valor atribuído à causa.

Alega que o valor originalmente indicado era de R$ 5.402,00 (cinco mil, quatrocentos e dois reais), e que após a referida emenda, passou a ser de R$ 24.916,67 (vinte e quatro mil, novecentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos).

Sustenta que tal modificação configura, à luz do artigo 329, inciso II, do Código de Processo Civil, alteração indevida do pedido após a apresentação de defesa, o que, segundo sua ótica, compromete a estabilidade da demanda e impõe a extinção do processo sem resolução do mérito.

Na sequência, o agravante sustenta, ainda, que a decisão monocrática incorreu em ilegalidade ao manter a condenação relativa ao pagamento do 13º salário do ano de 2012.

Aduz que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.º 1066677, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese segundo a qual
“servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo expressa previsão legal e/ou contratual ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária”.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reconhecer a impossibilidade de emenda da petição inicial que alterou o pedido da ação monitória, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito, ou caso não seja esse o entendimento, que seja reformada a decisão reconhecendo a ilegalidade do pagamento de 13º salário ao servidor contratado temporariamente.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões ao recurso de agravo interno (Num. 24460922).

É o rela
to do essencial.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo interno. Não sendo hipótese de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

MÉRITO

O inconformismo manifestado pelo recorrente não está apto a infirmar a conclusão consolidada na decisão impugnada.

Consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nos demais tribunais pátrios, em deferência aos princípios da efetividade processual, da economia processual e da instrumentalidade das formas, é plenamente admissível a emenda à petição inicial mesmo após a apresentação da contestação, desde que não implique alteração do pedido ou da causa de pedir.

No caso em apreço, a majoração do valor atribuído à causa decorreu de mero detalhamento técnico dos valores originalmente pleiteados, não representando, por conseguinte, inovação na demanda ou modificação dos elementos objetivos da ação. Assim, a decisão monocrática proferida encontra-se em absoluta consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, revelando-se legítima e juridicamente escorreita.

O agravante sustenta que a decisão impugnada contraria o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.066.677, em sede de repercussão geral (Tema 551), no qual se firmou a seguinte tese:
“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

No caso concreto, verifica-se que a norma municipal constante do documento de ID n.º 19764679 – pág. 2 estabelece, de forma categórica, que as contratações temporárias no âmbito do ente municipal não poderão exceder o prazo de seis meses, admitida, excepcionalmente, uma única prorrogação por igual período.

Entretanto, conforme demonstrado nos autos, o agravado foi contratado em 1º de março de 2011, permanecendo em exercício até dezembro de 2012, totalizando vínculo superior a 1 ano, 9 meses e 28 dias. Tal lapso temporal evidência, de maneira inequívoca, o desvirtuamento da contratação temporária, em flagrante afronta à limitação temporal imposta pela legislação local.

Diante de tais premissas, a argumentação apresentada pelo agravante não evidencia a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada. Por essa razão, o presente agravo interno não possui a capacidade de alterar o conteúdo do julgado em questão, devendo, portanto, ser mantido em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2025